Tribunal: TJBA
Processo: 0000033-33.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000033-33.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: DOLERICE MARIA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A contratação de pessoal pela Administração Pública exige aprovação prévia em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, sendo admitida contratação temporária apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. O contrato firmado entre as partes não se enquadra nas hipóteses constitucionais de contratação temporária, configurando nulidade por ausência de concurso público.

3. Nos termos do entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596478 (Repercussão Geral), a nulidade do contrato não afasta o direito ao recebimento dos salários pelos serviços prestados e ao recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4. O Município não comprovou o recolhimento dos depósitos fundiários devidos, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento do FGTS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0000033-33.2016.8.05.0254
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e como apelada DOLERICE MARIA DE MAGALHAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)